Tribunal: TJES
Processo: 5000462-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO FERRAZ BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO – RÉU FORAGIDO – REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA. 1 –
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista estar foragido. 2 – Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO FERRAZ BATISTA
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 168 do Código Penal.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém da desnecessidade do decreto segregatório, uma vez que o paciente não estaria dificultando sua citação.

Alega, ainda, ser o provedor de três crianças que dependem de seu trabalho para a subsistência.

Por fim, aduz que o procedimento criminal existente em seu desfavor, teve pedido de extinção de punibilidade formulado pelo Ministério Público Estadual, não possuindo o condão de sustentar a segregação cautelar, por suposta reiteração delitiva.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 11779018).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11897968).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 11956220) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000462-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO FERRAZ BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO FERRAZ BATISTA
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 168 do Código Penal.

O impetrante sustenta, essencialmente, que o constrangimento ilegal decorre da desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que o paciente não estaria dificultando sua citação.

Alega, ainda, ser provedor de três crianças que dependem de seu trabalho para a subsistência.

Por fim, argumenta que o procedimento criminal em seu desfavor, já teve pedido de extinção de punibilidade formulado pelo Ministério Público Estadual, o que afastaria a justificativa para a segregação cautelar por suposta reiteração delitiva.

Da denúncia, extraem-se os elementos fáticos imputados ao paciente:

“
Entre 25 de julho de2A22 e 25 de outubro de 2022. nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, os denunciados ROGÉRIO FERRAZ BATISTA e ROZENDO FERRAZ BATISTA FILHO, livres e conscientes em comunhão de ações e desígnios, apropriaram-se de coisa alheia móvel de que tinham a posse ou detenção, qual , uma motoniveladora Hubber Dreese, modelo 140C, série B10748, ano de fabricação 1986, de cor amarela, pertencente a Ely de Castro.

Extrai-se dos autos que os acusados, em 25/07/2022, firmaram uma negociação com a vítima, segundo a qual, ambos adquiriram o sobredito bem nos termos do contrato de fl. 39 do IP. O referido instrumento previa que, não se efetivando a compra e venda, o período que o bem permanecesse com os denunciados seria em locação.

Contudo, em 25/10/2022. a vítima procurou a Autoridade Policial e registrou o BU n° 49219838. comunicando que os denunciados não adimpliram com os valores firmados em contrato, e ainda deram destino ignorado à máquina. No entanto, em 09,11/0022, a res furtiva foi encontrada ás margens da Rodovia BR-259, no município de Aimorés/MG.

Infere-se dos autos que os acusados, sem anuência do proprietário, venderam o bem a Jorge Rodrigues da Silva, com quem o bem foi apreendido no município mineiro.”

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, bem como a falta de fundamentação idônea.

Todavia, entendo que a alegação não merece acolhimento.

Conforme se extrai do ato coator, a prisão preventiva foi decretada com base na existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantir a ordem pública, considerando o histórico criminal do paciente, bem como assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que não foi localizado para ser citado.

Ademais, em consulta aos sistemas de gerenciamento de processos desta Corte, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o impetrante, a declaração de extinção de punibilidade decorreu do cumprimento integral da pena anteriormente imposta ao paciente, o que não afasta sua reiteração criminosa.

Ressalte-se, ainda, que o paciente foi preso em 29 de janeiro de 2025 e que, segundo informações prestadas pelo Magistrado condutor da ação penal, a audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 17 de junho de 2025, mas será antecipada em caso de cumprimento do mandado de prisão.

Dessa forma, diferentemente do alegado, as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, ao menos neste momento, encontram-se devidamente justificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.